Tribunal: STF
Processo: RE 199553
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos do Município do Rio de Janeiro. Reajuste automático de vencimentos, com fundamento na Lei municipal nº 1.016/87. Inadmissibilidade.



    1. A jurisprudência desta Corte, assentada a partir do julgamento, pelo Plenário, do RE nº 145.018/RJ, reconheceu a inconstitucionalidade do referido sistema de reajustes salariais.



    2. Posição então defendida pela douta minoria, que não pode prevalecer.



    3. Agravo regimental não provido.